Tribunal: TJDFT
Processo: 0712596-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712596-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIBRA ENERGIA S.A, ESPLANADA PARTICIPACOES LTDA, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EMBARGADO: ESPLANADA PARTICIPACOES LTDA, GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, VIBRA ENERGIA S.A, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. O presente recurso deverá ser julgado em conjunto com os EMD 0711743-23.2025.8.07.0000, assim, à Secretaria para observar a conclusão em conjunto. Brasília, DF, 9 de julho de 2025 11:29:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador